Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. AUSENTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. CONFLITO PARENTAL DECORRENTE DE DISPUTA DE GUARDA. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se os fatos narrados evidenciam situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, com risco concreto e atual à integridade física ou psicológica da reclamante, apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Demonstrado que a contenda atual entre os envolvidos está restrita à questão da guarda de filho menor, e ausente situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da vítima, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, II, 19, §§ 4o, 5o e 6o, e art. 40-A; RITJDFT, arts. 232 e 235.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421125, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1972107, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 2061949, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033428, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 1965628, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1956899, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.